Tribunal: TJES
Processo: 5005114-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005114-37.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Apelante e determinou o prosseguimento da Execução fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. A Apelante alegou ilegitimidade ativa da Apelada, invalidade da notificação extrajudicial, quitação integral da dívida e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Apelada possui legitimidade ativa para promover a execução; (ii) analisar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora da Apelante; (iii) apurar se houve quitação integral da dívida exequenda; e (iv) examinar se o indeferimento da prova pericial contábil caracterizou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelada tem legitimidade ativa, pois consta como promitente vendedora no contrato particular de promessa de compra e venda, figurando ao lado da pessoa jurídica Linhares Automóveis Ltda. e de outro promitente vendedor, sendo credora de parte do valor devido. Precedente no Agravo de Instrumento n.º 5005484-09.2023.8.08.0000 confirma esse entendimento.

A notificação extrajudicial não é requisito para a constituição em mora do devedor quando há obrigação positiva, líquida e com prazo certo, nos termos do artigo 397 do Código Civil, de modo que a mora da Apelante decorreu automaticamente do inadimplemento da obrigação. Ademais, a notificação realizada pela Apelada, na condição de contratante, mostra-se válida.

A lavratura da escritura pública de compra e venda em caráter pro soluto não implicou quitação integral da dívida, pois a quitação concedida abrangeu apenas obrigações tributárias específicas previstas na Cláusula Segunda do contrato, permanecendo exigível o saldo remanescente referente às parcelas pactuadas na letra "c" da referida cláusula.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC. A Apelante não demonstrou minimamente a necessidade da perícia nem apresentou planilha detalhada de valores divergentes, o que justifica a negativa da produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promitente vendedora que figura no contrato particular de promessa de compra e venda tem legitimidade ativa para exigir a parcela que lhe cabe na execução.

O inadimplemento da obrigação líquida e com prazo certo constitui o devedor em mora independentemente de notificação extrajudicial.

A quitação conferida em escritura pública deve ser interpretada nos limites expressamente declarados, não abrangendo obrigações não mencionadas.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração da sua necessidade ou quando a parte interessada não apresenta indícios mínimos de inconsistências nos valores cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 313 e 397; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005484-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005114-37.2023.8.08.0030

APELANTE
: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA:
ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Apelante e determinou o prosseguimento da Execução.

A Apelada ajuizou Ação de Execução em face da Apelante e de RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA objetivando o recebimento de valores decorrentes do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” relativo ao imóvel localizado na Quadra 28-B, matriculado sob o n° 20.673 no Cartório do Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES.

A Apelante opôs os presentes Embargos à Execução alegando a ilegitimidade da Apelada, enquanto sócia da empresa LINHARES AUTOMÓVEIS LTDA.

O MM Juiz, na sentença recorrida, rejeitou a tese de ilegitimidade da Apelada ressaltando que:

Pois bem, nota-se, inicialmente, que tal matéria já foi objeto de análise e indeferimento na ação de execução (Decisão de ID. 25585885), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte embargante/executada.

Deste modo, reitero o entendimento outrora exposto, vez que, ao revés do alegado, não houve efetivação do negócio jurídico somente entre as pessoas jurídicas envolvidas, sendo possível constatar no título executivo objeto dos autos - contrato particular de promessa de compra e venda - a qualificação da exequente/embargada como promitente vendedora e em conjunto com a pessoa jurídica.

Portanto, ante a presença da exequente no negócio jurídico objeto da presente execução, bem como que pleiteia na presente demanda somente a parte que lhe compete, repilo a preliminar de ilegitimidade ativa.

Seguiu-se o presente recurso, cuja controvérsia recursal se assenta, primordialmente, nas seguintes questões: (1) alegada ilegitimidade ativa da Apelada; (2) validade da notificação extrajudicial para constituição em mora da Apelante; (3) quitação integral da dívida e (4) indeferimento da prova pericial contábil.

O contrato de 2017 foi assinado por Linhares Automóveis Ltda (ID 11180493), Pedro Ceolin Sobrinho e Alair Amélia, ora Apelada, todos na condição de promitentes vendedores.

A questão da legitimidade da Apelada já foi apreciada por este egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5005484-09.2023.8.08.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PROMITENTE VENDEDORA. LEGITIMIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Os pedidos que não constaram na Exceção de Pré-executividade oposta, ou seja, não foram alegados em Primeira Instância e não foram analisados na decisão recorrida, constituem tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância. 2 - A questão relativa à Escritura Pública posteriormente lavrada e seus efeitos sobre o alegado direito da Agravada não pode ser analisada no presente recurso, por não ter sido objeto da Exceção de Pré-executividade e, por óbvio, da decisão recorrida. 3 -
A Agravada não está pleiteando direito alheio em nome próprio, já que consta no contrato como um dos promitentes vendedores e requer o pagamento de parte do valor nele constante.
4 - Agravo de Instrumento desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005484-09.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024).

Além disso, a sentença recorrida foi categórica ao consignar que a Apelada figurou como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda, ao lado da pessoa jurídica Linhares Automóveis Ltda e de Pedro Ceolin Sobrinho, de modo que sua legitimidade decorre diretamente do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da Apelada.

A Apelante argumenta que a notificação extrajudicial realizada pela Apelada seria inválida e, portanto, não haveria a constituição regular em mora.

Entretanto, tal argumento não se sustenta uma vez que reconhecida a legitimidade da Apelada.

Além disso, o Código Civil, em seu artigo 397, dispõe que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
", não sendo necessária a realização de qualquer notificação extrajudicial para essa finalidade.

Assim, considerando que a mora decorre automaticamente do não pagamento da obrigação no prazo estabelecido, não há nulidade ou irregularidade na notificação extrajudicial realizada pela Apelada, na condição de contratante.

Prosseguindo, a Apelante alega que a lavratura da escritura pública de compra e venda em caráter
pro soluto
teria resolvido integralmente as obrigações assumidas no contrato particular de promessa de compra e venda, de modo que não haveria saldo remanescente a ser executado.

Contudo, conforme restou demonstrado na sentença recorrida, a referida escritura apenas concedeu quitação das obrigações previstas nas letras "a" e "b" da Cláusula Segunda do contrato, referentes à assunção de dívidas tributárias.

O saldo remanescente, relativo às parcelas da letra "c" da referida cláusula, não foi objeto da quitação concedida, de modo que permanece exigível e é objeto da execução embargada, cuja petição inicial afirma que:

Não obstante os vendedores terem transmitido a posse do imóvel na data da assinatura do contrato, na forma de sua Cláusula Terceira, os compradores não efetuaram os pagamentos na forma e prazo ajustados,
deixando de honrar os compromissos ajustados na letra “c” da Cláusula Segunda, pagando somente 04 parcelas (quatro) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 01 (uma) parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estando eles, portanto, em mora
.

A própria redação da escritura pública deixa claro que a quitação outorgada diz respeito apenas às obrigações fiscais assumidas, não abrangendo o valor total do contrato.

Ademais, nos termos do artigo 313 do Código Civil, "
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
". Assim, não cabe à Apelante alegar que a assunção das dívidas tributárias teria extinguido integralmente sua obrigação, quando o contrato estabelecia expressamente outras parcelas de pagamento.

Dessa forma, resta evidente que o saldo remanescente do contrato continua exigível, sendo descabida a alegação de quitação integral.

No que tange ao indeferimento da prova pericial contábil, cabe ressaltar que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que se revelarem desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, a tese sustentada pela Apelante quanto à suposta inconsistência nos valores declarados pela vendedora é baseada unicamente em alegações genéricas, sem qualquer indício probatório mínimo que justifique a necessidade de realização de perícia contábil.

Além disso, a Apelante sequer apresentou planilha detalhada demonstrando o suposto valor divergente, o que já seria motivo suficiente para afastar sua alegação.

Nesse contexto, inexistindo demonstração da necessidade da prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual o indeferimento da prova deve ser mantido.

Desse modo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, considerando que a Exequente tem legitimidade ativa, a dívida não foi integralmente quitada, os compradores permanecem em mora e não houve cerceamento de defesa.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.